Tribunal: TJSP
Processo: 0033809-54.2025.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Indulto
Órgão julgador: Jefferson Barbin Torelli
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. X (D CRI);
Data de julgamento: 2026-05-03
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO No 12.338/2024. Insurgência defensiva contra decisão que indeferiu o benefício. Pretensão de aplicação do artigo 9o, XV do Decreto. Impossibilidade. Reeducando também condenado por crime não patrimonial, cuja pena se encontra unificada no PEC. Vedação à concessão fracionada do indulto. Decisão em consonância com a jurisprudência deste Tribunal e do C.

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO No 12.338/2024. Insurgência defensiva contra decisão que indeferiu o benefício. Pretensão de aplicação do artigo 9o, XV do Decreto. Impossibilidade. Reeducando também condenado por crime não patrimonial, cuja pena se encontra unificada no PEC. Vedação à concessão fracionada do indulto. Decisão em consonância com a jurisprudência deste Tribunal e do C. STJ. Obrigatoriedade do somatório das penas para análise do benefício, conforme disposição do artigo 7o do Decreto Presidencial. AGRAVO NÃO PROVIDO.